Tribunal: TCU
Processo: 042.046/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 521/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev) relativa a alegadas irregularidades ocorridas em investimentos no Fundo de Investimento Brasil Equity Properties (FIP BEP), ocorridas no período de 2008 a 2014, Considerando que os aportes realizados pelo Infraprev totalizaram R$ 75 milhões (R$ 25 milhões em 25/6/2008; R$ 10 milhões em 22/2/2010; R$ 22 milhões em 10/2/2012; e R$ 18 milhões em 12/8/2016); Considerando que o dano total apurado pelo Infraprev, atualizado até junho de 2018, é de, aproximadamente, R$ 173 milhões; Considerando que o próprio representante, Infraprev, informa que seguiu a Instrução Normativa TCU 71/2012 em seu rito de apuração de responsabilidades, indicando os responsáveis, documentos que comprovariam a situação irregular, quantificação do dano e relação entre a situação irregular e a conduta dos responsáveis, motivo pelo qual justifica o seu pedido de imediata conversão deste feito em processo de tomada de contas especial; Considerando que a peça de representação, em conjunto com o Processo de Apuração de Responsabilidade 02/2018 (PAR 02/2018), apresenta o enquadramento das irregularidades cometidas, assim como a matriz de responsabilidades, com conduta e nexo causal, em conformidade com a aludida instrução normativa, que fora refletida no Regimento Interno da Força Tarefa do representante; Considerando que não está presente o requisito da urgência, pois se trata de fatos apurados na Operação Greenfield da Polícia Federal, em relação aos quais houve apresentação, já em 2019, de denúncia específica do Ministério Público Federal quanto ao FIP BEP; Considerando que os demais pedidos do representante, tais como os atinentes à desconsideração da personalidade jurídica e à oitiva do MP/TCU, deverão ser discutidos na tomada de contas especial a ser autuada; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 8o, 10, § 1o, 12 e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, V, "g", 201, § 1o, 202, 235, 237, III, 252 e 274 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 41 da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) determinar a conversão do processo em tomada de contas especial, na forma prevista no art. 41 da Resolução TCU 259/2014, com o fim de promover as medidas necessárias para a devida responsabilização; d) notificar o representante a respeito o presente acórdão; e) apensar o presente processo à tomada de contas especial que será autuada. 1. Processo TC- Processo 042.046/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Alexandre Spezia (20555/OAB-DF), Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF) e outros, representando Instituto Infraero de Seguridade Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.